Tribunal: TJDFT
Processo: 0738578-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738578-87.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ZONA DE MIRANDÓPOLIS REPRESENTANTE LEGAL: TSUTOMU MORIYAMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TÍTULO COLETIVO. CÁLCULOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. PRECLUSÃO. CONVOLAÇÃO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO NO CURSO DO EXECUTIVO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO. NECESSIDADE. CABIMENTO, SALVO SE OFERTADA E PRESTADA A GARANTIA. MOVIMENTAÇÃO DO RECOLHIDO. CAUÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O cumprimento provisório de sentença segue, com as ressalvas expressamente consignadas pelo legislador, o mesmo itinerário da execução definitiva, e, conquanto não reclame sua deflagração a prévia prestação de caução por parte do exequente, a exigência afigura-se legítima como pressuposto para o levantamento de penhora, depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem em alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, ressoando que, prestada idônea garantia, o exequente restará habilitado ao levantamento do montante assegurado pelo título judicial, ainda que não definitivo. 2. Não ostentando o cumprimento de sentença natureza definitiva, à medida em que pendente de trânsito em julgado a sentença que resolvera a ação civil pública originária, afigura-se inviável a movimentação de eventual importe depositado pelo excutido para pagamento de honorários advocatícios relativos à fase de liquidação do julgado sem a devida prestação de caução destinada a garantir o juízo, não se confundindo, nesse aspecto, com o cumprimento de sentença definitivo, consoante disposto no art. 520, inc. IV, do estatuto processual, notadamente porque eventual alteração do título executivo que aparelha a execução provisória irradiará efeitos sobre os atos já praticados, inclusive sobre a conclusão da fase liquidatória, já superada, podendo eventualmente prejudicá-la inteiramente. 3. A subsistência de crédito de honorários advocatícios de sucumbência pertinentes ao término da fase liquidatória está condicionada ao trânsito em julgado da própria sentença liquidanda, porquanto aludido crédito ostenta natureza de acessório, e, assim, segue a sorte do principal, de modo que, considerando que o cumprimento de sentença do crédito principal ainda é provisório, o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios referentes à fase de liquidação também guarda natureza provisória, sujeitando-se à regulação especial. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 520, inciso IV, e 521, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a desnecessidade de prestar caução para que se autorize o levantamento de valores tidos como incontroversos no curso do cumprimento provisório. Colaciona diversos julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A010